Tribunal: TJBA
Processo: 0543647-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543647-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: CLEONALDO ANDRADE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA
.
TEMA 907/STJ. INAPLICABILIDADE
.

TEMA 944/STJ. OBSERVÂNCIA.
CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
DESEQUILÍBRIO ATUARIAL,
TETO REGULAMENTAR, QUESTÕES IRRELEVANTES DESAFETA AO OBJETO DA AÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0543647-77.2017.8.05.0001
,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
a
FUNDAÇÃO

PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

e, Apelado,
CLEONALDO ANDRADE DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.